Tribunal: TJSP
Processo: 2264896-63.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / DIREITO DA SAÚDE
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
r no 69/2025, do Município de Iepê, que dispõe sobre os horários especiais de funcionamento de farmácias e drogarias – Alegação de ofensa à proteção ao consumidor e à saúde, além da súmula 419 do STJ e ao princípio da razoabilidade – Preliminar – Alegação do corréu Prefeitura do Município de Iepê de que a matéria foi objeto de julgamento na apelação no 1000298-60.2025.8.26.0240, pela 11a Câmara de Direito Público deste TJSP, em que foi mantida a sentença denegatória de segurança em que se pleiteava autorização para o funcionamento de farmácia até às 22 horas de segunda-feira a sábado – Rejeição da preliminar - O controle difuso não impede o exercício do controle concentrado – Violação à livre iniciativa, à livre concorrência e aos direitos fundamentais à saúde e à defesa do consumidor, observados os arts. 5o, XXXII, 6, 170 e 196 da Constituição Federal e artigos 111, 144, 219 e 275, da Constituição Estadual – Incidência da súmula vinculante no 49, que prevê a ofensa ao princípio da livre concorrência por "lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área" – Precedentes do STF - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das alíneas "a", "b" e "c" do § 2° do art. 123 da Lei no 181/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 69/2025, do Município de Iepê.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2264896-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / DIREITO DA SAÚDE

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inconstitucionalidade das alíneas "a", "b" e "c" do § 2° do art. 123 da Lei no 181/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 69/2025, do Município de Iepê, que dispõe sobre os horários especiais de funcionamento de farmácias e drogarias – Alegação de ofensa à proteção ao consumidor e à saúde, além da súmula 419 do STJ e ao princípio da razoabilidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Inconstitucionalidade das alíneas "a", "b" e "c" do § 2° do art. 123 da Lei no 181/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 69/2025, do Município de Iepê, que dispõe sobre os horários especiais de funcionamento de farmácias e drogarias – Alegação de ofensa à proteção ao consumidor e à saúde, além da súmula 419 do STJ e ao princípio da razoabilidade – Preliminar – Alegação do corréu Prefeitura do Município de Iepê de que a matéria foi objeto de julgamento na apelação no 1000298-60.2025.8.26.0240, pela 11a Câmara de Direito Público deste TJSP, em que foi mantida a sentença denegatória de segurança em que se pleiteava autorização para o funcionamento de farmácia até às 22 horas de segunda-feira a sábado – Rejeição da preliminar - O controle difuso não impede o exercício do controle concentrado – Violação à livre iniciativa, à livre concorrência e aos direitos fundamentais à saúde e à defesa do consumidor, observados os arts. 5o, XXXII, 6, 170 e 196 da Constituição Federal e artigos 111, 144, 219 e 275, da Constituição Estadual – Incidência da súmula vinculante no 49, que prevê a ofensa ao princípio da livre concorrência por "lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área" – Precedentes do STF - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das alíneas "a", "b" e "c" do § 2° do art. 123 da Lei no 181/1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 69/2025, do Município de Iepê.